Tribunal: TJMT
Processo: 1004150-32.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004150-32.2022.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LIGUE GAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME - CNPJ: 04.386.696/0001-97 (APELADO), MONICA HELENA GIRALDELLI DERZE - CPF: 933.714.701-72 (ADVOGADO), MAXI SOLAR ENERGIA SUSTENTAVEL LTDA - CNPJ: 23.660.930/0001-77 (APELANTE), RAYRA DA SILVA ANTUNES - CPF: 024.825.821-48 (ADVOGADO), THIAGO RIBEIRO - CPF: 004.283.391-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAXI SOLAR ENERGIA SUSTENTAVEL LTDA - CNPJ: 23.660.930/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXUSTÊNCIA DE DÉBITOS - MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR – ALEGADA IRREGULARIDADE NA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA PERICIAL INDEFERIDA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – FUNDAMENTAÇÃO NA INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA REQUERIDA ACERCA DA REGULAR COMPENSAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

O juízo
a quo
incorreu em cerceamento de defesa, uma vez que julgou antecipadamente a lide, entendendo pela procedência dos pedidos iniciais, contudo, utilizou como fundamento justamente a insuficiência de provas por parte da ré, sobretudo, acerca da regular compensação do saldo de energia produzida pela requerente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,

com o fito de reformar a sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos e Revisional de faturas de Energia Elétrica c/c Indenização por Danos Materiais, ajuizada por
LIGUE GÁS DISTRIBUIDORA-ME
em face da ora apelante e de
ENIO CHAVES CARVALHO-ME,
julgou procedentes os pedidos iniciais e, assim:

a) condenou a Energisa S/A a reembolsar a requerente a quantia em espécie equivalente ao saldo de energia solar que a sua usina deveria ter produzido, injetado na rede e destinado às suas Unidades Consumidoras, acrescido de correção monetária pelo INPC e de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir de cada desembolso, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença;

b) condenou a concessionária de energia elétrica ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação;

c) acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa Enio Chaves Carvalho-ME e, por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios em favor dos patronos da parte adversa, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante, inicialmente, fala em cerceamento de defesa, haja vista que não foi facultada às partes, mesmo com pedido expresso, a produção de prova pericial nas instalações elétricas do imóvel, bem como nas placas solares que compõem o sistema de captação de energia solar e transformação em energia elétrica.

Diz que a prova pericial possui a finalidade de averiguar se a alegada produção deficitária de energia e a não contabilização correta dos créditos possui alguma relação com uma falha na prestação de serviços da concessionária.

Subsidiariamente, alega que não restou demonstrada qualquer prova do funcionamento irregular do sistema de compensação.

Afirma que não há nada de ilegal nas faturas impugnadas, haja vista que o aparato de medição instalado na unidade consumidora vem registrando corretamente a quantidade de energia consumida no imóvel, assim como a quantidade de energia produzida pela geradora.

Esclarece que o demonstrativo de geração do aplicativo ao qual a recorrida tem acesso destoa do demonstrativo da recorrente, uma vez que no aplicativo do usuário é informada toda energia gerada (sem abatimento do consumo) e, no controle da empresa é informada a energia excedente, a qual efetivamente é lançada na rede da empresa.

Ressalta que a unidade consumidora, enquanto está gerando energia, também está consumindo, logo, a quantidade de energia injetada na rede será somente a excedente, que corresponde à diferença entre o que se consome e o que se produz.

Acrescenta que, por essas razões, uma unidade consumidora com média elevada de consumo pode não ter grande quantidade de energia injetada na rede e, por consequência, ter menos créditos a compensar.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id de n. 173791271.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sem maiores delongas, o juízo
a quo
incorreu em cerceamento de defesa, uma vez que julgou antecipadamente a lide, entendendo pela procedência dos pedidos iniciais, contudo, utilizou como fundamento justamente a insuficiência de provas por parte da ré, sobretudo, acerca da regular compensação do saldo de energia produzida pela requerente.

No caso, o julgamento da lide foi prematuro, porquanto, as circunstâncias fáticas delineadas nos autos conduzem à necessidade de instrução processual, a fim de possibilitar à requerida/apelante fazer prova quanto à matéria controversa, qual seja, a real quantidade de energia gerada pela unidade consumidora, o
quantum
consumido e a efetiva compensação.

Com efeito, a dilação probatória é essencial para dirimir o litígio, tendo em vista que a questão tratada nos autos não se consubstancia em matéria eminentemente de direito, mas de fato, exigindo, portanto, a dilação probatória requerida, com a oportuna instrução do feito, mormente quando a sentenciante fundamenta sua decisão, como dito, na insuficiência de comprovação da regular compensação.

Digo, inaplicável o julgamento antecipado da lide, pois, tal procedimento somente deve ser aplicado quando a causa estiver efetivamente pronta para julgamento, tanto na perspectiva jurídica quanto fática, o que não se visualiza no caso em apreço, de modo que a decretação de nulidade da sentença é medida que se impõe.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPRA E VENDA DE COMBUSTÍVEIS. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS PELO RÉU INDEFERIDO. JULGAMENTO DESFAVORÁVEL POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere a produção das provas requeridas pela parte e, ao mesmo tempo, profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas
. 2.
No caso, o Tribunal de origem negou a produção de prova pericial contábil e, ao mesmo tempo, rejeitou as alegações da agravada de que teria havido redução dos preços, sob o argumento de que nada há nos autos que a comprove, o que configura cerceamento do direito de defesa
. 3. Anulada a sentença em razão da ocorrência de cerceamento de defesa, não é possível avançar, no momento, no exame dos elementos de convicção que serão oportunamente submetidos ao magistrado. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no AREsp 1603239/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. 1.
A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1816786/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e, assim, anular a sentença, com o que determino o retorno dos autos à origem para a devida instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023